Tribunal: TJBA
Processo: 8012617-77.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012617-77.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS DAMACENA ROCHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. APREENSÃO DE DROGAS E INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por MATHEUS DAMACENA ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 100 (cem) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. Conforme os autos, o apelante foi abordado por policiais militares em frente à sua residência, após ser visto em atitude suspeita com outro indivíduo que fugiu do local. Na abordagem inicial, foram encontradas duas porções de maconha em poder do apelante. Posteriormente, mediante consentimento do pai do acusado, os policiais ingressaram na residência e localizaram em seu quarto 37 balinhas de "MD", 145,10g de maconha, 84,70g de cocaína e duas balanças de precisão. 3. A defesa recorreu alegando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, por suposta violação da inviolabilidade do domicílio. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do réu sem mandado judicial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) analisar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O ingresso dos policiais na residência do apelante, sem prévio mandado judicial, é lícito, pois se deu em situação de flagrante delito, uma das exceções previstas no art. 5º, XI, da CF/1988, após a apreensão prévia de drogas em seu poder na via pública e mediante consentimento do morador. 6. A abordagem inicial ocorreu em via pública, em razão de fundadas suspeitas (visualização de possível ato de tráfico), com a apreensão de substância entorpecente, configurando situação flagrancial que, aliada ao consentimento do pai do apelante, legitimou o ingresso no domicílio. 7. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos Laudos de Exame Pericial, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), enquanto a autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais e pela confissão parcial do próprio apelante. 8. A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, somadas à presença de duas balanças de precisão, elementos típicos da traficância, confirmam a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de posse para consumo pessoal. 9. É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do STF no Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270). 10. A dosimetria realizada na sentença observou corretamente o sistema trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal, manutenção na segunda fase ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo, e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração de 2/3. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente nos crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas a posteriori." "Depoimentos policiais coesos, corroborados por outros elementos probatórios, como a apreensão de drogas e instrumentos típicos da traficância, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório por tráfico de entorpecentes." "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ e com o precedente vinculante do STF no Tema 158 da Repercussão Geral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 68; CPP, art. 157, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024, DJe 18/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2472709/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8012617-77.2022.8.05.0256, tendo como apelante MATHEUS DAMACENA ROCHA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 01 dias do mês de agosto do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64